Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-34.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ISSQN E ALVARÁ - EXERCÍCIO DE ADVOCACIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - LEI MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS Nº 1.080/90 - PROFISSIONAL AUTÔNOMO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida, que objetivava abstenção de protestar, lançar e/ou executar as certidões de dívida ativa, nos autos nº 1002572-90.2018.8.11.0003.

2.

O pedido liminar foi indeferido em sede recursal.

3.

Para a cobrança do ISS, necessário que o profissional autônomo esteja inscrito no cadastro de contribuintes do Município, bem como a ocorrência do fato gerador.

4.

Verificada a ausência de baixa no Cadastro de Atividades Econômicas, a fim de, demonstrar que o prestador de serviço autônomo efetivamente tenha deixado de exercer a atividade profissional, impõe se o recolhimento do ISSQN.

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aline de Oliveira Teles,
contra decisão liminar nos autos da Ação Anulatória nº 1002572-90.2018.8.11.0003, que indeferiu a tutela de urgência pretendida, que objetivava a abstenção da Agravada de protestar, lançar e/ou executar a Certidão de Dívida Ativa.

Na decisão do id. 2172900,
foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (certidão de id. 3102600).

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT manifestou-se pela inexistência de interesse indisponível a justificar a atuação neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020